Tribunal: TJBA
Processo: 0001413-98.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001413-98.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: REGINALDO G MATOS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de valor de R$2.600,16, por ausência de interesse processual superveniente, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável ao caso o Tema n.º 1.184 do STF e o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O valor da execução fiscal (R$2.600,16), ainda que atualizado, não perfaria o montante de R$10.000,00, adotado como referência de viabilidade da tramitação judicial pela Resolução CNJ n.º 547/2024. 4. A ausência de movimentação processual útil por mais de um ano, sem que ocorresse a localização do devedor ou de bens penhoráveis, enquadra perfeitamente o caso concreto na hipótese do §1º do art. 1º do mencionado ato normativo e no Tema 1.184 do Pretório Excelso. 5. A alegação de existência de Decreto Municipal estabelecendo piso diferenciado não afasta a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que tem força vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário. 6. O princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, prevalece sobre a discricionariedade do Ente Público para avaliar a conveniência da persecução judicial da dívida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando o valor da execução for inferior a R$10.000,00 e não houver movimentação útil há mais de um ano, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ n.º 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI e §3º; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.